Tribunal: STF
Processo: RE 929159
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Condenação pelo Tribunal de Contas da União. Decisão dissociada das provas dos autos. Revisão pelo Poder Judiciário. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.